Tribunal: TJES
Processo: 0002703-03.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002703-03.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCO ANTONIO MENDONCA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002703-03.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO ANTONIO MENDONCA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO
.
ART.
16, §1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03
.
1.
EXCLUSÃO
DA
PENA DE MULTA. I
NVIABILIDADE
.
SANÇÃO DECORRENTE DO TIPO PENAL.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO
QUANTUM
FIXADO.
2
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

1.
A pena de
multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal
e
fora fixada
de forma razoável e proporcional em relação à pena privativa de liberda
de,
podendo ser revista pelo juízo da execução
.

2
.
Recurso conhecido e
im
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: POR MAIORIA DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002703-03.2022.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCO ANTONIO MENDONCA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
MARCO ANTONIO MENDONÇA ALMEIDA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4
ª Vara Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
, que o condenou como incurso nas sanções do art.
16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03
,
à pena definitiva

de
04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
,
para cumprimento em regime inicialmente fechado
.

Em suas razões recursais, requer a
defesa
o

afastamento da pena de multa
e o arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo
.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

P
leiteou a defesa
pela
exclusão
da pena de multa aplicada,
com a possibilidade de substituição da sanção por prestação de serviços à comunidade, haja vista a condição financeira do réu
.

Inicialmen
te, v
ale ressaltar que
a multa

se
t
rata

de sanção decorrente do próprio tipo penal.

E
m observância à sentença proferida, verifica-se que
a
pena definitiva fixada em desfavor
do apelante
fora de
04
(
quatro
) anos de reclusão e
60
(
sessenta
) dias-multa
.

C
onsiderando que a pena
definitiva foi fixada
a
cima
d
o mínimo legal
, proporcional o
quantum
de dias-multa fixado, já que o mínimo em abstrato é de
10
(
dez
) dias-multa.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o apenado poderá pedir a revisão ou parcelamento da multa a si imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Lucas Costa Monteiro – OAB/ES nº 29.577
, advoga
d
o
nomead
o
para patrocinar a defesa d
o
ré
u

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Desembargador Relator.
V OTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Eminentes Pares,

Rememoro que trata-se de apelação criminal interposta por MARCO ANTONIO MENDONÇA ALMEIDA, inconformado com a sentença que o condenou como incurso nas sanções do Art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/03, à pena definitiva de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente fechado.

As razões recursais do apelante se insurge para afastar a pena de multa, bem como para arbitrar os honorários advocatícios ao defensor dativo.

O Eminente Relator,
Desembargador
Fernando Zardini Antonio
, negou provimento ao apelo e arbitrou os honorários advocatícios levando em consideração
“a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), em favor do Dr. Lucas Costa Monteiro – OAB/ES nº 29.577, advogado nomeado para patrocinar a defesa do réu neste recurso de Apelação.”

A Eminente Desembargadora
Ra
chel Durão Correia Lima
proferiu voto para acompanhar o Relator.

Em relação a aplicação da pena de multa, de plano, destaco que coaduno-me com o entendimento firmado pelo eminente Desembargador Relator, todavia, quanto ao entendimento alcançado para a aplicação dos honorários advocatícios, entendo por divergir parcialmente do entendimento do eminente Relator, quanto ao parâmetro para definir o valor da condenação do Estado em honorários advocatícios.

No tocante ao pedido de fixação dos honorários advocatícios em segunda instância ao advogado dativo que patrocinou sua defesa, importante consignar, inicialmente, não desconhecer o entendimento de ambas as Câmaras Criminais deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade.

No entanto, entendo que os honorários devem seguir os parâmetros definidos no Decreto Estadual nº 2.821-R/2011, seja porque os valores constantes da tabela do referido Decreto foram definidos pela Fazenda Pública Estadual, a quem cabe o ônus de pagar os honorários do advogado dativo, seja porque atualizados por meio do Decreto nº 4.987/2021, datado de 14/10/2021.

Em sendo assim, em que pese o julgamento dos Embargos de Declaração nº 50150110703, de Relatoria do em. Desembargador Fernando Zardini Antônio, no sentido de que
“devem ser aplicadas as normas do Código de Processo Civil, que por serem gerais e de índole federal, prevalecem em detrimento do Decreto Estadual nº 2821-R/2011”
, com base no supracitado fundamento e com esteio no Decreto Estadual nº 2821-R/2011, atualizado por meio do Decreto nº 4987/2021, datado de 14.10.2021, reputo como devida a fixação de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Pelo exposto, embora o eminente Desembargador Relator tenha fixado o pagamento de

honorários advocatícios no valor de R§ 500,00 (quinhentos reais), com base na regra estabelecida no Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, peço vênia aos demais Pares para
acompanhar parcialmente
o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator e no ponto divergente
alterar o valor fixado em honorários advocatícios para R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
com base no fundamento supra, mantendo os demais termos do voto relator.

É como voto.